Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO CNH. BLOQUEIO CARTÃO DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA INDÍCIOS OCULTAÇÃO PATRIMÔNIO.
1. O cerne da controvérsia em análise remete à possibilidade ou não da adoção de medidas coercitivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e no bloqueio dos cartões de crédito da parte agravada/executada.
2. Embora o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, permita ao Juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", a adoção de tais medidas tem caráter excepcional, sendo justificável apenas diante das peculiaridades de cada caso, principalmente, diante da demonstração de fortes evidências acerca de obstrução ou fraude pela parte executada, o que não se encontra nos autos originais.
3. Conforme se observa dos autos, não existem indícios de ocultação de patrimônio pela parte agravada, sendo o único fundamento do pedido o insucesso da parte exequente/agravante em localizar bens penhoráveis em nome do devedor. Dessa forma, identificada a ausência de elementos nos autos para a concessão das medidas atípicas pleiteadas, estas se mostram desproporcionais.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.